Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711432-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) EXCIPIENTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição alegadamente suscitado por EDUARDO COELHO DOS SANTOS em face da JUÍZA DE DIREITO JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO para o julgamento da ação ajuizada pelo procedimento comum (autos no 0702813-40.2021.8.07.0005), em trâmite na Vara Cível de Planaltina. Em 11/10/2022, o excipiente, que figura como litisconsorte ativo na demanda de origem, opôs embargos declaratórios naquele feito, oportunidade em que afirmou que a juíza ora excepta estaria conduzindo o processo com parcialidade e com favorecimento da parte adversa, bem como que ela deveria se declarar suspeita (ID 45126379). Ao final, postulou o seguinte: “Aproveitando-se o ato processual, postula-se que a MM.a Juíza de Direito pronuncie a suspeição na forma do art. 145, § 1o, do CPC, ante a demonstração da ausência de imparcialidade na condução do processo, evidenciando favoritismo na ação.” (ID 45126379 – p. 56). Em vista do requerimento formulado naqueles embargos declaratórios, a juíza excepta proferiu decisão no processo de origem (ID 45126380), na qual fundamentou ser necessária a submissão do requerimento a esta Câmara, com a extração de cópias do feito principal e autuação em apartado. No mesmo ato decisório, a magistrada suscitada negou sua suspeição, fundamentando que “o excipiente distorce a realidade dos fatos quanto à alegação de parcialidade desta magistrada, pois confunde falta de imparcialidade com decisão que não atende plenamente a seus anseios, almejando, com tais acusações acintosas e infundadas, assumir a condução do processo” (ID 45126380). Após a distribuição do presente incidente de suspeição e sua conclusão a esta relatora, sobreveio a petição de ID 45277592, na qual o excipiente EDUARDO COELHO DOS SANTOS alega, preliminarmente, ausência de interesse processual, sob afirmação de não ter oposto exceção de suspeição; que a magistrada excepta instaurou, de ofício, o presente incidente em nome do excipiente; que ele não pode ser obrigado a opor exceção de suspeição; que, ao opor embargos declaratórios no feito de origem, fez “simples sugestão” para que a magistrada pronunciasse sua própria suspeição por motivo de foro íntimo; que tal sugestão não deve ser interpretada como oposição de exceção de suspeição; que a magistrada excepta está agindo desse modo em razão de representações disciplinares apresentadas contra ela no Conselho Nacional de Justiça e na Comissão de Prerrogativas da OAB-DF; que a magistrada excepta e a diretora de secretaria da vara de origem praticaram “lawfare” mediante manobra de retirada dos autos principais da conclusão, devido a informação falsa de “andamento equivocado”. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ausência de legitimidade e interesse processual; a abertura de processo disciplinar para apurar a instauração infundada do presente incidente de suspeição; a instauração de sindicância contra a diretora de secretaria da vara de origem. É o relatório. DECIDO. O presente incidente de suspeição revela-se inadmissível, tendo em vista a ausência de interesse de agir. Com efeito, a teor do que dispõe o artigo 145 do CPC: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” Na espécie, a parte cadastrada como excipiente requereu incidentalmente, em embargos declaratórios opostos na origem (ID 45126379), que a juíza excepta reconhecesse sua suspeição. Por sua vez, a magistrada excepta recusou a alegação de sua suspeição para atuar no feito, e, em observância ao procedimento descrito no artigo 146, parágrafo 1o, do CPC, determinou a instauração deste incidente e sua distribuição a uma das Câmaras Cíveis. Ocorre que, após a conclusão do incidente para esta Relatora, o excipiente peticionou alegando não ter interesse em opor este incidente de suspeição. De fato, em vista da negativa manifestada por ambas as partes, conclusão inarredável é a de que inexiste objeto a ser examinado e julgado por meio do presente incidente de suspeição. Dispõe o artigo 87, IX, do Regimento Interno desta Corte, que compete ao Relator “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”, sendo esta a hipótese dos autos. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de instauração de sindicância ou processo disciplinar, dada a incompetência desta Câmara, e ainda, considerando que o presente feito está sendo extinto liminarmente, além de ser inadequada a via eleita. Ante o exposto, inadmito o presente incidente de suspeição, com fundamento no artigo 87, IX, do Regimento Interno. Intime-se. Oficie-se à juíza excepta. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora